Tribunal: TJES
Processo: 5020854-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Legitimidade Ativa e Passiva
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020854-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

AGRAVADO: ANTONIO JORGE DE ARAUJO e outros (2)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PARTICIPAÇÃO CONJUNTA EM ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS CORRÉUS NO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Igreja Cristã Maranata contra decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais que, em sede de saneamento, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão de Sólon Lopes Pereira e Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira do polo passivo da demanda. A agravante sustenta que atribuiu aos agravados participação conjunta na produção, coordenação e divulgação de conteúdo supostamente ofensivo à sua honra e imagem institucional, defendendo a necessidade de manutenção dos corréus até a completa instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a legitimidade passiva dos agravados deve ser aferida à luz da teoria da asserção, com base nas alegações formuladas na petição inicial; e (ii) estabelecer se a exclusão dos corréus do polo passivo, antes da produção das provas necessárias, configura julgamento prematuro acerca de sua eventual responsabilidade pelos fatos narrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade ad causam deve ser aferida, em regra, segundo a teoria da asserção, considerando-se as alegações constantes da petição inicial e a relação jurídica nela descrita, independentemente da comprovação definitiva dos fatos.

A autora atribui expressamente aos agravados participação conjunta na produção, coordenação e disseminação do conteúdo reputado ofensivo, o que demonstra pertinência subjetiva suficiente para sua permanência no polo passivo da demanda.

A ausência de propriedade do canal eletrônico e a não participação física dos agravados no vídeo impugnado não afastam, por si sós, a possibilidade de colaboração, participação indireta ou concorrência para a prática do alegado ilícito.

O art. 942 do Código Civil admite a responsabilidade solidária daqueles que concorrem para a produção do dano, tornando relevante a apuração da efetiva participação dos corréus nos fatos narrados.

A definição acerca da responsabilidade material dos agravados exige exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a fase de saneamento quando persistem controvérsias fáticas relevantes.

O reconhecimento, pelo próprio Juízo de origem, da necessidade de produção de prova oral recomenda a manutenção dos corréus no processo até a completa elucidação dos fatos.

A eventual inexistência de responsabilidade dos agravados constitui matéria de mérito, a ser apreciada após a regular instrução processual, em observância ao contraditório, à ampla defesa e à efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A legitimidade passiva deve ser aferida, em regra, segundo a teoria da asserção, com base nas alegações formuladas na petição inicial.

A imputação de participação conjunta na prática de ato ilícito é suficiente para justificar a permanência dos demandados no polo passivo até a adequada instrução probatória.

A possibilidade de responsabilidade solidária prevista no art. 942 do Código Civil impede a exclusão prematura de corréus quando a apuração de sua participação nos fatos depende de dilação probatória.

A análise definitiva sobre a responsabilidade civil dos demandados constitui matéria de mérito e deve ocorrer após a produção das provas pertinentes.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 942.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5020854-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADOS:
ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO, SOLON LOPES PEREIRA E ROSELI MARIA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº 0004907-79.2021.8.08.0035, que, em sede de saneamento do feito, acolheu preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a exclusão de
Sólon Lopes Pereira
e
Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira
do polo passivo da demanda.

Sustenta a agravante que a decisão merece reforma, porquanto a legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, tomando-se por base as alegações deduzidas na petição inicial. Argumenta que imputou aos agravados participação conjunta na produção e divulgação do conteúdo tido por ofensivo, sendo prematura sua exclusão antes da devida instrução probatória. Afirma, ainda, a possibilidade de responsabilização solidária dos corréus, nos termos do art. 942 do Código Civil, diante da alegada concorrência para a prática do ato ilícito.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da legitimidade passiva de
Sólon Lopes Pereira
e
Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira
, excluídos do polo passivo da demanda originária por decisão saneadora.

Assiste razão à Agravante.

A legitimidade
ad causam
constitui condição aferível, em regra, segundo a teoria da asserção, mediante exame das alegações formuladas na petição inicial, independentemente da comprovação definitiva dos fatos narrados. Assim, para fins de aferição da pertinência subjetiva da demanda, deve-se considerar a narrativa autoral e a relação jurídica nela descrita.

No caso concreto, a Autora atribuiu expressamente aos agravados participação conjunta na produção, coordenação e disseminação do conteúdo reputado ofensivo à sua honra e imagem institucional, sustentando a existência de atuação coordenada entre todos os demandados.

A decisão agravada fundamentou a exclusão dos corréus no fato de não serem proprietários do canal eletrônico e de não figurarem fisicamente no vídeo impugnado.

Todavia, tais circunstâncias não afastam, por si sós, a possibilidade de eventual participação indireta, colaboração ou concorrência para a prática do alegado ilícito civil.

Com efeito, a responsabilidade civil decorrente de ato ilícito admite solidariedade entre aqueles que concorrem para a produção do dano, nos termos do art. 942 do Código Civil.

A definição acerca da efetiva participação dos agravados demanda exame aprofundado do conjunto probatório, incompatível com a cognição própria da fase de saneamento quando persistem controvérsias fáticas relevantes.

Cumpre observar que o próprio Juízo de origem reconheceu a necessidade de dilação probatória, inclusive mediante produção de prova oral, circunstância que recomenda cautela na exclusão antecipada de partes cuja participação nos fatos narrados permanece controvertida.

Nesse contexto, eventual conclusão acerca da inexistência de responsabilidade material dos agravados constitui matéria de mérito, a ser apreciada após a regular instrução processual, e não mediante juízo prematuro de ilegitimidade passiva.

Assim, mostra-se adequada a manutenção dos agravados no polo passivo da demanda até a completa elucidação dos fatos, preservando-se o contraditório, a ampla defesa e a efetividade da prestação jurisdicional.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar a manutenção de Sólon Lopes Pereira e Roseli Maria de Carvalho Fonseca Pereira no polo passivo da ação originária, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.